Tribunal: TJES
Processo: 5008146-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008146-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUCIA DE FATIMA PINTO DE SOUSA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM AOS PRECEDENTES VINCULANTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença nº 0001262-50.2014.8.08.0016, da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo (ES), que determinou a apresentação de memoriais detalhados sobre juros e correção monetária. O embargante alega omissão quanto à análise dos artigos 6º e 24 da LINDB e dos artigos 14, 507, 927, §3º e 1.040, III, do CPC, além da aplicação do princípio tempus regit actum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos artigos da LINDB e do CPC indicados pelo embargante;
(ii) analisar se a aplicação do Tema 677 do STJ ao caso concreto caracteriza violação ao princípio tempus regit actum, à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão ou modificar seu conteúdo, salvo em caráter excepcional.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais o depósito judicial realizado para garantia do juízo não possui efeito de extinguir a mora, com expressa aplicação da tese firmada no Tema 677 do STJ (REsp 1.820.963/SP).

A alegação de omissão quanto aos artigos 6º e 24 da LINDB, bem como aos artigos 14, 507, 927, §3º, e 1.040, III, do CPC, não prospera, pois a interpretação conferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo não constitui inovação normativa, mas mera explicitação do sentido e alcance da norma já vigente, aplicando-se, portanto, a todos os processos em curso.

O princípio tempus regit actum não impede a aplicação imediata dos precedentes vinculantes estabelecidos pelos Tribunais Superiores, uma vez que tais decisões possuem efeito ex nunc e se destinam à uniformização da jurisprudência, sem implicar violação à segurança jurídica ou ao ato jurídico perfeito.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões do seu convencimento, como ocorreu no caso concreto (AgInt no REsp 2.174.567/MG e AgInt nos EDcl no REsp 2.143.986/PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de fundamentos jurídicos da decisão embargada, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A aplicação de tese firmada em recurso repetitivo não configura violação ao princípio tempus regit actum, à segurança jurídica ou ao ato jurídico perfeito, por não representar inovação legislativa, mas sim interpretação vinculante da norma existente.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 4.657/42 (LINDB), arts. 6º e 24; CPC, arts. 14, 507, 927, §3º, 1.040, III, 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 677 (REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 11.12.2019); STJ, AgInt no REsp 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008146-09.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGAD
A
:

LÚCIA DE FÁTIMA PINTO DE SOUZA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em razão do v. Acórdão (id
12707666
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Agravante, na forma da ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO AO CREDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo (ES), nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 0001262-50.2014.8.08.0016, que determinou a intimação da parte exequente para apresentar memoriais detalhados sobre os percentuais de juros aplicados e índices de correção monetária, sob pena de nomeação de perito às custas do próprio exequente.

O agravante sustenta que o depósito judicial efetuado em 15/08/2023 no valor de R$103.444,54 extinguiria sua mora, tornando indevida a incidência de juros moratórios após essa data. Alega, ainda, a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o depósito judicial realizado como garantia do juízo tem o efeito de extinguir a mora do devedor e cessar a incidência dos encargos moratórios;
(ii) verificar a aplicabilidade do Tema 677 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo não se confunde com pagamento e, por si só, não tem o condão de extinguir a mora do devedor, conforme jurisprudência pacificada no Tema 677 do STJ.

Nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1.820.963/SP, a mora do devedor somente cessa com o efetivo pagamento ao credor, ou seja, quando a quantia entra na sua esfera de disponibilidade, não bastando a simples perda da posse do valor pelo devedor.

Ainda que o depósito judicial seja atualizado pela instituição financeira, tal fato não afasta a obrigação do devedor de arcar com os consectários da mora previstos no título executivo até o levantamento dos valores pelo credor.

O entendimento do STJ é aplicável ao caso concreto, uma vez que o agravante realizou o depósito com a finalidade de garantir o juízo, sem que houvesse a imediata liberação dos valores ao exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos encargos moratórios até o efetivo pagamento ao credor, conforme estabelecido no Tema 677 do STJ.

A atualização dos valores pela instituição financeira não substitui a responsabilidade do devedor pelos juros moratórios e correção monetária até a satisfação integral da obrigação.

Nas razões recursais (id 12917575) o Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de omissão no julgado, tendo em vista “
que nada dispôs acerca da ofensa aos artigos artigos 6° e 24 do DECRETO-LEI Nº 4.657/42 (LINDB) e os arts. 14, 507, 927 §3° e 1.040, III do Código de Processo Civil
”.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Com efeito, o Embargante busca, na realidade, a rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida por esta Colenda Câmara, pretendendo conferir aos embargos de declaração um indevido caráter infringente, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

O acórdão embargado foi claro e suficientemente fundamentado ao manter a decisão de primeiro grau, explicitando as razões pelas quais o depósito judicial efetuado para garantia do juízo
não tem
o condão de elidir a mora do devedor, devendo os encargos moratórios continuar a incidir até o efetivo pagamento ao credor.

Tal entendimento, outrossim, foi lastreado na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 677 (REsp 1.820.963/SP), cuja ementa e trechos relevantes do voto condutor foram devidamente transcritos e analisados no corpo do voto.

No que tange à alegada omissão quanto à violação aos artigos 6º e 24 da LINDB e ao artigo 14 do CPC, bem como ao princípio
tempus regit actum
, cumpre ressaltar que a aplicação de tese consolidada em sede de recurso repetitivo pelos Tribunais Superiores possui eficácia imediata sobre todos os processos em curso que versem sobre a mesma matéria, independentemente da data da prática de atos processuais anteriores, como o depósito judicial.

A interpretação conferida por Tribunal Superior a dispositivo de lei federal, especialmente sob o rito dos recursos repetitivos, não constitui “lei nova” para fins de aplicação do princípio
tempus regit actum
ou de ofensa ao ato jurídico perfeito, como faz crer o Embargante. Trata-se, na verdade, da explicitação do sentido e alcance da norma jurídica preexistente.

Assim, repito, seguindo a linha de entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), o depósito realizado em garantia do juízo não configura pagamento e, portanto, não consolida uma situação jurídica imutável que impeça a aplicação do entendimento jurisprudencial pacificado sobre os consectários da mora.

O acórdão embargado, ao aplicar o Tema 677 do STJ, o fez em consonância com a necessidade de uniformização da jurisprudência e de respeito aos precedentes vinculantes, não havendo que se falar em retroatividade indevida da norma processual ou em violação à segurança jurídica, uma vez que a responsabilidade pelos encargos moratórios decorre da própria lei e do título executivo.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Ressalto, mais uma vez, que “
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.